Tribunal: TJDFT
Processo: 0720721-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720721-14.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. APELADO: ANA LIDIA CARDOSO DOS SANTOS GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ANA LIDIA CARDOSO DOS SANTOS GONCALVES. Não é possível verificar, a partir do documento juntado no ID 64927210, se o comprovante de pagamento refere-se ao preparo destes autos. Intime-se o autor para, no prazo de 5 dias, comprovar, o recolhimento do preparo relativo ao presente recurso. Alternativamente, no mesmo prazo, deve comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator